Tribunal: TJDFT
Processo: 0749772-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749772-76.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: SONIA MARIA ARRUDA LINHARES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pela BRADESCO SAÚDE S/A em face de sentença de ID 77580792 prolatada pelo Juízo da Vigésima Quinta ara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente os pedidos, em razão do reconhecimento do pedido por parte da apelante. Em suas razões, a apelante alega que a sentença partiu de premissas equivocadas considerando o preenchimento do formulário de declaração de saúde. Tecendo considerações sobre o dever de informação do segurado no momento da contratação, bem como sobre a exclusão expressa nos casos de doença preexistente. Informa, ainda, a ausência de pretensão resistida, tendo em vista que o procedimento foi autorizado. Requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Preparo recolhido no ID 77580794. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso por falta de impugnação específica, a parte apelante manifesta-se no ID 79029448 pelo conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. De acordo com o disposto no artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, “a apelação, interposta por petição, dirigida ao juiz, conterá”, dentre outros, “os fundamentos de fato e de direito”. Ou seja, cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. A propósito, assim discorrem os processualistas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis: O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deve ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (In “Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor”; RT; 4a edição; pág. 999) In casu, os argumentos apresentados pela recorrente encontram-se totalmente dissociados da fundamentação da sentença, tendo em vista que a sentença julgou procedente o pedido em razão do reconhecimento do pedido, questão que não foi impugnada nas razões do apelo. Devidamente intimada, a parte apelante destaca o tópico equívocos da sentença, contudo, com o reconhecimento do pedido, ficam prejudicadas as análises sobre doença preexistente. Transcrevo parte da sentença: A parte ré reconheceu parcialmente o pedido formulado pela autora, visto que autorizou o procedimento pleiteado nesta demanda (ID no 223735535). Ressalte-se também que no momento da contratação não foi exigido da segurada qualquer exame comprobatório de seu estado de saúde, de sorte que a parte ré assumiu o risco de demonstrar posteriormente a má-fé da segurada. No caso, não há qualquer indício de má-fé. Ademais, vale dizer que a má-fé não pode ser presumida. Impõe-se, portanto, reconhecer o direito ao procedimento cirúrgico, ante a manifestação da parte ré. Conhecer do apelo que não ataca os fundamentos da sentença ou do pedido que inova no mundo jurídico viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, razão pela qual, o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (Destaquei) Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACOLHIDA. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - O Recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 - A necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em sede de agravo interno, encontra-se, até mesmo, prevista no § 1o do artigo 1.021 do CPC. 3 - Tendo o Agravante deixado de trazer aos autos razões pertinentes que pudessem motivar a reforma da decisão agravada, olvidou-se de atender ao requisito de regularidade formal de impugnação específica do decisum guerreado, impossibilitando o conhecimento do recurso. Preliminar acolhida. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1330907, 07401951920208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ERRO MATERIAL. I - O Juízo a quo julgou extinto processo, por ausência de interesse, e a apelação foi interposta por Direcional Engenharia S/A, terceira não integrante da relação processual, que, embora sócia da autora, apresentou razões dissociadas dos fundamentos da r. sentença ao suscitar preliminar de ilegitimidade passiva quanto à rescisão contratual e requerer a extinção do processo, o que não pode ser considerado mero erro material. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1326119, 07399200420198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a falta de impugnação não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por não ter impugnado especificamente os fundamentos da sentença. Em observância ao artigo 85, §11 do Código de Processo Civil majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a sucumbência. Preclusa esta decisão, retornem os autos à Instância de origem. Brasília, DF, 9 de dezembro de 2025 15:47:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador